Tribunal: TJMT
Processo: 1009688-16.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009688-16.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Competência dos Juizados Especiais, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[EDIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA - CPF: 249.441.808-96 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHEÇEU, EM PARTE, DO RECURSO DO INSS, NO TOCANTE AO BENEFÍCIO TER CARÁTER ACIDENTÁRIO OU BENEFICIÁRIO; CONHEÇEU DA PORÇÃO RELATIVA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
– NATUREZA DO ACIDENTE – MATÉRIA NÃO TRAZIDA NA CONTESTAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Vedada a inovação em sede recursal.

2. Prescrição quinquenal limitada em sentença.

3. Recurso conhecido, em parte, e desprovido no capítulo restante.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, em
ação de concessão de auxílio-acidente
proposta por Edivaldo Paulino de Oliveira
,
julgou procedente o pedido inicial para implantar o benefício auxílio acidente, em favor do autor, a partir de 04/09/2014, observada, no caso, a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, afirma que o acidente inicial do autor tem caráter doméstico, que teria feito prova das alegações na contestação, sendo, portanto, o caráter do benefício previdenciário e não acidentário.

Afirma, ainda, a necessidade de observar a prescrição quinquenal no caso de deferimento do benefício.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 52524749).

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público a ensejar intervenção ministerial (ID 56010462)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelado sofreu acidente de moto em rodovia nos anos de 2008, o que causou a amputação de falange, vindo a receber benefício acidentário até o ano de 2010.

A ação foi proposta em 2019, sendo reconhecida em perícia a diminuição da capacidade laboral a ensejar pagamento do auxílio-acidente. A sentença, consoante relatado, determinou o pagamento das parcelas devidas nos 05 anos anteriores à distribuição.

No presente recurso, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
argumenta que o acidente inicial do autor tem caráter doméstico e teria feito prova das alegações na contestação, sendo, portanto, o caráter do benefício previdenciário e não acidentário, bem como a necessidade de observar a prescrição quinquenal.

Manuseando os autos, constato que alegação repousada na origem do acidente - se doméstico ou trabalhista - não foi objeto da contestação de ID 52524713.

Trata-se, pois, de inovação recursal, o que não se admite, por ter ocorrido a preclusão, sob pena de supressão de instância.

Segundo o professor Fredie Didier Jr., “
a eventual modificação do julgado não pode ser o objeto do recurso; será mera consequência do provimento do recurso
”.
(in
Curso de Direito Processual Civil, volume 3. Salvador, Bahia: JusPodivm, 2007. p. 167).

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL INTEGRALMENTE QUITADO – QUESTIONAMENTO ACERCA DE AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA RELAÇÃO NEGOCIAL ORIUNDA DE CONTRATO DE GAVETA – INOVAÇÃO RECURSAL - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. A matéria não foi suscitada em tempo oportuno e meio processual próprio e adequado, o que caracteriza inovação recursal.

2. Matéria preclusa.

3. A interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é possível quando há omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, somente nas estritas hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Ritos, o que definitivamente não é o caso dos autos.

4. O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

5. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

(N.U 0001653-65.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 03/10/2021)

Assim, enseja o não conhecimento nesse ponto.

Sobre a necessidade de reconhecimento da prescrição, o tema foi objeto de discussão pelo juízo
a quo
, que dedicou um tópico exclusivo para análise da prejudicial de mérito, conforme colaciono abaixo:

“Quanto à data de início da concessão do benefício, a rigor, o auxílio acidente é devido a partir do dia da cessação do auxílio doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada a sua cumulação com qualquer aposentadoria, nos termos do disposto do § 2º, do art. 86, da Lei nº 8.213/91, observando, logicamente, a prescrição quinquenal, estabelecida no art. 104 da Lei 8.213/91 e Súmula 85/STJ.

No caso, verifico que o auxílio doença nº 541.925.873-3 cessou em 31/12/2010.
Assim, observada a prescrição quinquenal e que a ação foi ajuizada em 04/09/2019, o benefício de auxílio acidente deve ser concedido a partir de
04/09/2014
.

(...)

Com essas considerações, com arrimo no que dispõe o art. 487, I do Código de Processo Civil, ratifico a decisão liminar e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado
por
EDIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA,
para condenar o requerido
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
a implantar o benefício auxílio acidente, em favor do autor,
a partir de
04/09/2014,
observada, no caso, a prescrição quinquenal.
”
(grifei)

Deste modo, a condenação estabelecida bem observou o prazo prescricional quinquenal, motivo por que não comporta reparos.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
, em parte, do recurso interposto pelo INSS, no tocante ao benefício ter caráter acidentário ou beneficiário.
Conheço
da porção relativa à prescrição quinquenal, mas

DESPROVEJO
o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022